Tribunal: TJPA
Processo: 0015342-08.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015342-08.2019.8.14.0006

EMBARGANTE: RAFAEL PANTOJA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA NECESSIDADE DE ESCLARECER ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade de desclassificação do crime para a modalidade tentada, pois a
res furtiva
teria saído da esfera de disponibilidade da vítima. Assim, apesar do recorrente ter sido perseguido e capturado pelo ofendido e por populares, o crime estaria consumado, nos termos da súmula 582 do STJ. Desta feita, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe.
Embargos de declaração conhecidos e

rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL PANTOJA COSTA
interpôs embargos declaratórios, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação, mantida pelo v. acórdão de id. nº 8441913, de minha relatoria, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a necessidade de esclarecer acerca da não aplicação da minorante da tentativa no caso em tela. Afirma que deveria ter havido a desclassificação para o crime de roubo tentado, pois não houve a posse mansa e pacífica da res furtiva, já que o embargante teria sido perseguido e detido no momento em que tentava empreender fuga. Ao final, requereu o provimento dos embargos para:
“esclarecer os pontos indicados, modificando a decisão guerreada para o fim de reconhecer que o crime em tela foi cometido na modalidade tentada, aplicando a diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, ou, no caso de improcedência.”

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o parquet se manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...]
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. O APELANTE FUGIU COM OS BENS DA VÍTIMA, CONSUMANDO A SUBTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 582 DO STJ. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO PRECISO DE PRISÃO CAUTELAR. PROVIDÊNCIA QUE DEVERÁ FICAR A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO I.
As provas dos autos demonstram claramente que a res furtiva saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar do recorrente ter sido perseguido e capturado pela vítima e por populares, consumado está o crime, pois segundo a Súmula 582 do STJ: “consuma-se o

crime

de roubo

com

a

inversão

da

posse

do bem

mediante

emprego

de

violência

ou

grave

ameaça, ainda

que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Logo, não há que se falar em
desclassificação
para
tentativa
de
roubo; DO PEDIDO DE DETRAÇÃO II.
Sem a comprovação precisa do tempo de prisão preventiva cumprido, inviável o acolhimento do pedido, devendo o juízo da execução penal proceder a detração quando do cumprimento definitivo da pena, pois dispõe de elementos mais seguros para determinar o tempo de segregação cautelar. Eventual exclusão do

tempo

de

prisão

provisória não alteraria o regime

de

cumprimento

de

pena, dada a reincidência. Recurso improvido [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade de desclassificação do crime para a modalidade tentada, pois a
res

furtiva
teria saído da esfera de disponibilidade da vítima. Assim, apesar do recorrente ter sido perseguido e capturado pelo ofendido e por populares, o crime estaria consumado, nos termos da súmula 582 do STJ.
Desta feita, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida
,
o

improvimento dos

embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de
RAFAEL PANTOJA COSTA, mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2023